Tribunal: TJMT
Processo: 1015290-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA JOSE DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 81987960):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE IPTU SEM A NECESSIDADE DO DEPOSITO INTEGRAL (ART. 151, V, DO CTN) – AÇÃO ANULATÓRIA ULTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO IMPUGNADO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
Embora as hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional sejam independentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhada de depósito no montante integral, não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta”.
Diante da existência de execução fiscal em curso, com penhora de bens da parte Agravante, somente se mostra possível a suspensão do feito executivo mediante deposito integral e em dinheiro, conforme prevê o artigo art. 151, II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão Mantida. Recurso Desprovido..”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 91629483).
Nas razões do recurso especial, alega a recorrente, em síntese, violação aos artigos 300 do CPC e 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mostra-se desnecessária a garantia do juízo, mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, bastando, para tanto, a presença dos requisitos necessários para a concessão de medida liminar, conforme reconhece o acórdão recorrido”.
Aduz que “apesar do acórdão recorrido expressamente reconhecer a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da medida liminar, o Agravo de Instrumento interposto fora desprovido em seu mérito, com a revogação da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que havia concedido o efeito suspensivo-ativo recursal, determinando a suspensão das execuções fiscais n.o 10736-21.2005.811.0002 e 19092-29.2010.811.0002”.(sic)
Assevera que “o contrário do que considera o acórdão embargado, a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça não impõe que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dê apenas por meio de depósito judicial do montante integral do crédito tributário”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 94809483), ausência de preparo, pois a recorrente é beneficiaria da justiça gratuita (Id. 94812464).
Contrarrazões no id. 97731473.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 112do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos de IPTU inscritos nas CDAs 3.118/2005, 3.119/2005, 3.120/2005, 3.121/2005, 3.122/2005, 3.123/2005, 50730/2010, 50731/2010, 50732/2010, 50733/2010, 50734/2010, 50735/2010, 50736/2010, 50737/2010, 50738/2010.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014). 2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...) 6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos comandos legais contidos nos artigos 300, caput, do CPC e artigo 151, inciso V, do CTN, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça